Tribunal: TJMT
Processo: 1033040-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033040-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.075.392-54 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.705.201-07 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA EM 2021 NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONFLITO – AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS APENAS EM 2023, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DO ART. 675 DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento que ensejou a constrição possessória.

Tendo a embargante participado de audiência de instrução em 14/09/2021, restou configurado o conhecimento prévio do conflito possessório, sendo intempestiva a ação manejada apenas em 09/10/2023, após o trânsito em julgado ocorrido em 31/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 1033040-61.2023.8.11.0003, opostos em apenso à Ação de Reintegração de Posse no 1006637-31.2018.8.11.0003, movida por PATRÍCIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA contra VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO, genitor da ora apelante.

A sentença de ID 276669914 extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por entender que os embargos foram opostos intempestivamente, uma vez que a autora participou de audiência de instrução em 14/09/2021 e os embargos só foram ajuizados em 09/10/2023, após o trânsito em julgado da ação originária, ocorrido em 31/08/2023.

A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados na quantia equivalente a 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 276669917 a parte apelante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, com base em contrato de compra e venda, e que sempre exerceu posse mansa e pacífica sobre o bem. Alega desconhecer a existência da demanda principal à época da aquisição e defende a admissibilidade dos embargos mesmo após o trânsito em julgado, invocando a aplicação do art. 506 do CPC e da jurisprudência consolidada que excepciona a regra da preclusão quando se trata de terceiros de boa-fé não integrantes da relação jurídica processual anterior.

Ao final, requer a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem e se viabilize a instrução probatória.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 276669928.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelo não merece prosperar.

A controvérsia recursal gira em torno da admissibilidade dos embargos de terceiro opostos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação possessória originária, na qual se reconheceu o direito à reintegração de posse em favor da apelada.

A pretensão recursal esbarra em obstáculo intransponível, qual seja, a intempestividade da medida processual, conforme se demonstrará.

Inicialmente, é de se destacar que o instituto dos embargos de terceiro, previsto nos arts. 674 e 675 do Código de Processo Civil, tem por escopo proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na demanda, sofre ameaça ou constrição de seus bens.

Dispõe o artigo 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

No mesmo sentido, o artigo 675 do CPC estabelece o marco temporal para oposição dos embargos:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

O conteúdo normativo é claro ao delimitar o momento para o exercício do direito processual: no processo de conhecimento, a oposição é cabível somente enquanto não transitada em julgado a sentença.

Na hipótese dos autos, a embargante, ora apelante, teve ciência inequívoca da ação possessória em 14/09/2021, quando compareceu à audiência de instrução na Ação de Reintegração de Posse no 1006637-31.2018.8.11.0003, figurando como testemunha, embora impedida de prestar depoimento em virtude de sua relação de parentesco com o réu.

Não se pode admitir, assim, a alegação de que foi surpreendida pela decisão da ação originária.

Pelo contrário, sua participação nos autos, ainda que limitada, demonstra conhecimento formal e real da existência do litígio, sendo-lhe facultado, desde então, buscar os meios legais adequados para resguardar sua suposta posse ou direito.

Entretanto, a parte somente opôs embargos de terceiro em 09/10/2023, ou seja, mais de um mês após o trânsito em julgado da sentença que deferiu a reintegração de posse, ocorrido em 31/08/2023, violando os limites temporais legais para o manejo da ação incidental, conforme previsão do art. 675 do CPC.

Ainda que se reconheça a condição de possuidora de boa-fé, ou mesmo a existência de contrato particular de compra e venda, a inércia da parte, apesar de seu conhecimento da demanda, inviabiliza o processamento da ação.

Importa registrar que a jurisprudência pátria confirma a exigência de oposição tempestiva dos embargos, sob pena de inadmissibilidade da via eleita, conforme precedentes já colacionados aos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA/PERMUTA DE IMÓVEIS C/C IMISSÃO NA POSSE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. ARTIGO 645, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O prazo para quem não é parte ajuizar embargos de terceiro é aquele previsto no artigo 645, do Código de Processo Civil, segundo o qual estes podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. 2. In casu, os embargos de terceiro foram opostos após o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de anulação de negócio de compra e venda/permuta de imóveis c/c imissão na posse, na qual a agravante sagrou-se vencedora. Logo, não merece prosperar o ato judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos embargantes/agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (TJ-GO 53962985020228090113, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2. O art. 675 do CPC dispõe que ?Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.? 3. No caso, embora os embargos foram opostos antes da sentença em ação de conhecimento, a superveniência do trânsito em julgado provoca a perda do objeto da ação, em decorrência da inadequação da via eleita. 4. Ainda que não seja possível a oposição de embargos de terceiros cuja sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado, o direito do terceiro de se defender contra eventual apreensão judicial ilícita em ação de conhecimento permanece intacto, mediante a propositura de ação pertinente ao caso. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de extinção mantida. Sem majoração de honorários.” (TJ-DF 07004428220218070012 1440885, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 21/07/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2022)

Embora os precedentes indiquem alguma flexibilidade na oposição dos embargos, eles restringem tal possibilidade às hipóteses em que o embargante realmente não teve oportunidade de conhecimento da lide anterior, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que o princípio da boa-fé objetiva e o art. 506 do CPC, que dispõe que a coisa julgada não prejudica terceiros, não se sobrepõem à inércia injustificada. A parte que conhece o processo anterior e optou por não se manifestar nos termos e prazos previstos em lei não pode, posteriormente, invocar o contraditório como escudo para a reabertura de matéria já encerrada.

Neste contexto, ao constatar a ciência da embargante sobre a lide desde 2021 e o ajuizamento da ação somente após o trânsito em julgado da sentença principal, conclui-se pela correta extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025